Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou pedido de intervenção financeira na parte agravada, bem como a aplicação de sanção por ato atentatório a dignidade da justiça, nos seguintes termos: “Inicialmente, cabe ressaltar que não há necessidade deste Juízo decretar o descumprimento do acordo até porque a parte executada admite o seu descumprimento na petição de ID no 87761205. Não há necessidade deste Juízo decretar a incidência de correção monetária, pelo INCC, juros de mora de 1% e multa sobre o valor das parcelas, uma vez que cabe a parte credora observar os termos do acordo entabulado entre as partes, sem necessidade de intervenção deste Juízo. No que tange a decretação do vencimento antecipado das 30 parcelas do acordo e ao pagamento de multa de 10%, cabe à parte exequente também observar os termos do pacto entabulado entre as partes, sem necessidade de intervenção deste Juízo. Com relação à decretação de descumprimento de forma reiterada das ordens judiciais pela Secretaria de Saúde do DF, e a incidência de seus representantes em crime de desobediência em ato de improbidade administrativa, é necessário aguardar a resposta do Ofício de ID no 86705403. Quanto ao pedido de incidência da parte executada em ato atentatório a dignidade da justiça, não há prova nos autos de que esta, dolosamente, pretendia descumprir o acordo pactuado, razão pela qual indefiro-o. No que tange ao pedido para noticiar ao Ministério Público acerca da conduta da atual diretoria e adotar as medidas legais cabíveis, para o afastamento imediato da mesma, saliento que tal medida extrapola os limites desta demanda. Além disso, a própria parte exequente poderá noticiar o referido órgão para que este tome as medidas cabíveis. Portanto, indefiro-o. Quanto à decretação de intervenção financeira do no SINDSAUDE e à nomeação de interventor, não vislumbro fundamento legal para tanto. Cabe esclarecer que tais pedidos se assemelham, em parte, a penhora do faturamento da executada. Ressalto que, de acordo com o art. 866, § 3o, do CPC, para realizar essa penhora é necessário nomear um administrador, função normalmente exercida por um perito judicial, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. Isso porque quando nomeado sócio da empresa devedora, em regra, não há o cumprimento da ordem, tornando ineficaz a providência. Além disso, caberá ao administrador efetivar a penhora dos valores mensais, ficando como depositário, e prestar contas, mensalmente, das quantias recebidas, entregando-as à parte exequente, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Evidente, assim, a necessidade de atuação de um perito para efetivar essa modalidade de penhora, o que envolve a necessidade de estimativa de honorários e de adiantamento de algum valor, o que será feito, logicamente, pelo próprio exequente, até que seja possível o pagamento dos honorários mensais por conta da própria penhora. Assim, diga o exequente, no prazo de 5 dias úteis, se subsiste o interesse na penhora do faturamento, ficando ciente da possibilidade de que terá que arcar com o adiantamento dos honorários do perito. Eventual silêncio do exequente será interpretado como a desistência do pedido de penhora.” (id 88742442 - Pág. 1/2, dos autos em tramitação da origem – PJe 0730657-16.2017.8.07.0001). Inicialmente o presente recurso veio concluso sem que estivesse anexado qualquer petição, conforme certidão de id 25549862 - Pág. 1. Intimado acerca do ocorrido, a parte agravante retorna aos autos afirmando desconhecer o motivo técnico da petição não constar dos autos. Aduz que a mesma petição foi protocolada em 10.5.2021 nos autos da ação principal. Postulou que se admitisse a juntada da peça inicial do agravo e a apreciação do pedido de efeito suspensivo contra a decisão agravada (id 26166433 - Pág. 1 - 26166434 - Pág. 1/14). É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto manejado após esgotado o prazo legal previsto para sua interposição. Conforme se extrai dos registros dos Expedientes no PJe 0730657-16.2017.8.07.0001 em tramitação no juízo de origem, o termo final para a interposição do recurso foi 07/05/2021. A parte recorrente alegou desconhecer o motivo técnico da petição não constar dos autos e que a mesma petição foi protocolada em 10/05/2021 nos autos da ação principal. Atente-se que mesmo a petição juntada nos autos no juízo de origem se encontra intempestiva, assim como o recolhimento do preparo constante dos autos em análise. Logo, o argumento além de se demostrar a ocorrência de erro grosseiro, de toda forma o recurso foi manejado intempestivamente. Apenas para ilustrar a necessidade de se demonstrar a ocorrência justa causa ou erro escusável para a aceitação da prática de ato processual intempestivo, vale a menção de precedentes do c. STJ e também desta e. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1238943/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1628993/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator